Tribunal: STM
Processo: 7000410-43.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223, CAPUT, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO RESULTADO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTESTES, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DO APELANTE. IN CASU, O RÉU AMEAÇOU MATAR COM UM TIRO O OFENDIDO, ATRAVÉS DE MENSAGENS TROCADAS VIA APLICATIVO WHATSAPP E PRESENCIALMENTE, MOTIVADO POR CIÚMES DE SUA EX-NAMORADA QUE, À ÉPOCA, ESTAVA EM UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O SEU COLEGA DE FARDA E, AINDA, INTIMIDADO SEU DESAFETO, SUGERINDO-LHE QUE ACESSASSE A “DEEP WEB”, SABIDAMENTE LOCAL DE PRÁTICA DE CRIMES ELETRÔNICOS OU DE DIVULGAÇÃO DE DELITOS. NÃO MERECE PROSPERAR A TESE DE ATIPICIDADE DO DELITO DE AMEAÇA. A AMEAÇA É CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA QUANDO O OFENDIDO PASSA A TER CIÊNCIA DO INJUSTO QUE LHE FORA PROMETIDO, DESDE QUE SEJA CRÍVEL, E POSSUI COMO OBJETOS JURÍDICOS A LIBERDADE, A TRANQUILIDADE, A PAZ INTERNA E A AUTODETERMINAÇÃO PSÍQUICA, BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE TAIS CONDIÇÕES RESTEM ABALADAS, TAL QUAL SE VERIFICA NO CASO SUB EXAMINE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000410-43.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WALACE TELLES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, QUE CONDENOU O APELANTE, EX-SD WALACE
TELLES RIBEIRO, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 223,
"CAPUT", DO CPM, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000410-43.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: WALACE TELLES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE
AMEAÇA. ART. 223, CAPUT, DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE
DO
RESULTADO.
NEGADO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE
SÃO
INCONTESTES,
ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS,
INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DO APELANTE.
IN CASU, O RÉU AMEAÇOU MATAR COM UM TIRO O OFENDIDO,
ATRAVÉS
DE
MENSAGENS
TROCADAS
VIA
APLICATIVO
WHATSAPP E PRESENCIALMENTE, MOTIVADO POR CIÚMES DE
SUA
EX-NAMORADA
QUE,
À
ÉPOCA,
ESTAVA
EM
UM
RELACIONAMENTO AMOROSO COM O SEU COLEGA DE FARDA E,
AINDA, INTIMIDADO SEU DESAFETO, SUGERINDO-LHE QUE
ACESSASSE A “DEEP WEB”, SABIDAMENTE LOCAL DE PRÁTICA
DE CRIMES ELETRÔNICOS OU DE DIVULGAÇÃO DE DELITOS.
NÃO MERECE PROSPERAR A TESE DE ATIPICIDADE DO DELITO DE
AMEAÇA. A AMEAÇA É CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA
QUANDO O OFENDIDO PASSA A TER CIÊNCIA DO INJUSTO QUE
LHE FORA PROMETIDO, DESDE QUE SEJA CRÍVEL, E POSSUI
COMO OBJETOS JURÍDICOS A LIBERDADE, A TRANQUILIDADE, A
PAZ INTERNA E A AUTODETERMINAÇÃO PSÍQUICA, BASTANDO,
PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE TAIS CONDIÇÕES RESTEM
ABALADAS, TAL QUAL SE VERIFICA NO CASO SUB EXAMINE.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo defensivo, e
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em manter inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida, que
condenou o Apelante, ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO pela prática do crime tipificado
no art. 223, "caput", do CPM.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da
2ª CJM, que, em 25/4/2023, por maioria (4 x 1), condenou o ex-Soldado WALACE
TELLES RIBEIRO como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 223, caput, do
CPM (ameaça), à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de apelar em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, a partir do dia 21/7/2022, o ex-Sd WALACE
TELLES RIBEIRO, do 12º Pelotão de Polícia do Exército, motivado por ciúmes,
supostamente praticou ameaças contra o Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
OLIVEIRA, da 12ª Companhia de Comunicações Leve, por meio do envio de mensagens via
aplicativo WhatsApp, cujos teores continham promessas, feitas pelo primeiro, de matar o
segundo com um tiro ou através de uma terceira pessoa, ainda intimidou a Vítima, sugerindo-
lhe que acessasse a “deep web”, meio ilegal de navegação na internet, sabidamente local de
prática de crimes eletrônicos ou de divulgação de delitos (APM nº 7000270-
80.2022.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1):
“Trata-se de IPM instaurado pelo Comando do 12º Brigada de Infantaria Leve, situado em
Caçapava/SP, para apurar suposto delito de ameaça praticado pelo Sd EV WALACE
TELLES RIBEIRO contra o Sd EV LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA através
de mensagens passadas pelo aplicativo WhatsApp.
O presente IPM foi instaurado a partir do conhecimento dos termos do Boletim de Ocorrência
nº FB 0491/2022, da Delegacia Eletrônica 3, lavrado em 16/08/2022, às 16h41min (cf. fls. 04
– autos físicos – evento nº 1 do e-proc.), após registro da ocorrência pela vítima do delito, Sd
EV Lucas Henrique dos Santos Oliveira.
As mensagens trocadas pelo referido aplicativo foram anexadas às fls. 32/48 (atos físicos –
evento nº 1, itens 6/13, do eproc.).
Segundo se constata do teor dessas mensagens, o Sd EV Telles ameaçou matar com um tiro o
SD EV dos Santos motivado, aparentemente, por ciúmes acerca de um suposto
relacionamento amoroso entre o ofendido e a civil Maria Fernanda Borges Avelino, com quem
aquele mantivera relação afetiva em período anterior; ameaçou matá-lo também através de
interposta pessoa, a quem denominou ‘Sabrina’, que, de acordo com as declarações no
interrogatório policial, é sua amiga próxima e teria assassinado seu companheiro, a quem
chamou de ‘careca’; intimidou ainda a vítima ao sugerir a ela que acessasse a ‘deep web’,
meio ilegal de navegação na internet, sabidamente local de prática de crimes eletrônicos ou
de divulgação de delitos, tudo segundo as mensagens trocadas por ambos acima consignadas.
Esses fatos ocorrem a partir de 21 de julho de 2022, segundo registrado no Boletim de
Ocorrência nº FB 0491/2022, da Delegacia Eletrônica 3, lavrado em 16/08/2022, às
16h41min (cf. fls. 04 – autos físicos – evento nº 1 do e-proc.), ocorrência registrada pela
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima do delito.
O ofendido, Sd Ev dos Santos, sentiu-se amedrontado por essas ameaças e lavrou o Boletim
de Ocorrência nº FB 0491/2022, da Delegacia Eletrônica 3, lavrado em 16/08/2022, às
16h41min (cf. fls. 04 – autos físicos – evento nº 1 do e-proc.), confirmando os fatos na
inquirição levada a efeito no IPM.
O indiciado, Sd Ev Telles, no interrogatório policial, afirmou em um primeiro momento que
não ameaçou a vítima; porém, questionado pela autoridade de polícia judiciária militar qual
o meio utilizado para ameaçar a vítima, respondeu que praticou a conduta através de
mensagens passada pelo telefone celular, confirmando, assim, a prática do delito ora
investigado.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado ameaçou a vítima, Sd Ev
dos Santos, através de mensagens escritas via aplicativo WhatsApp, de lhe matar com um tiro
ou através de uma suposta ‘matadora’ a quem denominou ‘Sabrina’, tudo de acordo com o
teor das mensagens passadas pelo referido aplicativo acima consignadas, conduta que se
amolda perfeitamente à elementar ‘causar mal injusto e grave’, incidindo, assim, no artigo
223, caput, do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar previsto no artigo 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio o SD EV Walace Telles Ribeiro como incurso no artigo 223,
caput, do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, inquirindo-
se também o ofendido e a testemunha abaixo arrolada.
OFENDIDO: SD Ev Lucas Henrique dos Santos Oliveira
TESTEMUNHA:
Cap Gabriel Villar da Costa (encarregado do IPM).”. (Grifos no original.)
Serviu de base à denúncia, o IPM nº 7000248-22.2022.7.02.0002, instaurado
pelo Comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), contendo os seguintes
documentos:
- Folha de Qualificação do Indiciado (Evento 1, Doc. 1, fl. 1);
- Portaria nº 2-Asse Ap As Jurd/Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv)/12ª Bda Inf L, de
1º/9/2022, do Comandante da 12ª Brigada de Infantaria (Aeromóvel) (Evento 1, Doc. 1, fls.
3/5);
- Boletim de Ocorrência nº FB0491-1/2022 - 1ª Edição, emitido em 16/8/2022,
lavrado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (Evento 1, Doc. 1, fls. 4/5);
- Publicação da Portaria de Instauração do IPM (Evento 1, Doc. 2, fl. 6);
- DIEx nº 853-S1/6º BIL, de 5/9/2022, do Subcomandante do 6º Batalhão de
Infantaria Leve, destinado ao Comandante da 12ª Companhia de Comunicações Leve (Evento
1, Doc. 4, fl. 21);
- Livro de Partes do Comandante da Guarda da Vila Militar de Oficiais, do dia 2
para o dia 3/9/2022 (Evento 1, Doc. 4, fls. 22/23);
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Inquirição do Ofendido, Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
OLIVEIRA (Evento 1, Doc. 5, fls. 26/28);
- “prints” e transcrições das mensagens em tese trocadas entre o ex-Sd
WALACE TELLES RIBEIRO e o Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA,
via aplicativo WhatsApp (Evento 1, Doc. 6, fls. 33/34; Doc. 7, fls. 35/36; Doc. 8, fls. 37/39;
Doc. 9, fls. 40/41; Doc. 10, fls. 42/43; Doc. 11, fl. 44; Doc. 12, fls. 45/46; Doc. 13, fls.
47/48);
- Inquirição do ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO (Evento 1, Doc. 14, fls.
51/53);
- Despacho de Indiciamento (Evento 1, Doc. 14, fl. 55; Doc. 15, fl. 55);
- Ficha Cadastro do SiCaPEx do ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO
(Evento 1, Doc. 16, fls. 59/62; Doc. 17, fls. 63/64);
- Folhas de Alterações do ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO (Evento 1,
Doc. 17, fls. 65/67; Doc. 18, fl. 68; Doc. 19, fls. 69/73; Doc. 20, fls. 74/77; Doc. 21, fl. 78;
Doc. 22, fls. 79/80);
- Certidões Negativas de Antecedentes Criminais (Evento 1, Doc. 22, fls.
81/84);
- Interrogatório do Indiciado, o ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO (Evento
1, Doc. 24, fls. 87/88);
- Relatório do IPM (Evento 1, Doc. 24, fls. 89/91; Doc. 25, fls. 92/93);
- Solução do IPM (Evento 1, Doc. 26, fls. 95/98).
Veio aos autos Certidão de que, em consulta aos bancos de dados da JMU
(SAM e e-Proc), o Indiciado, ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO, além do presente feito,
não responde a outros feitos (IPM, Evento 5, Doc. 1; Doc. 2, fls. 2/4).
A denúncia, oferecida em 17/10/2022, foi recebida em 24/10/2022 (IPM,
Evento 10, Doc. 1; Evento 12) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
As Certidões Negativas de Antecedentes Criminais atualizadas do Denunciado
foram acostadas ao processo (APM, Evento 7, Docs. 2, 3; Evento 17, Docs. 1, 2).
Em 3/11/2022, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 11, Docs. 1,
2).
A Defensoria Pública da União informou que, na ocasião, não possuía
testemunhas a arrolar (APM, Evento 20).
Por meio do Ofício nº 145-Asse Ap As Jurd/Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv)/12ª Bda
Inf L, de 27/12/2022, por ordem do Comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve
(Aeromóvel), a OM enviou ao Juízo as Folhas de Alterações e a Ficha Cadastro do SiCaPEx
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atualizadas do ex-Sd TELLES, e informou que ele seria licenciado em 13/1/2023 (APM,
Evento 32, Docs. 1, 2, 3, 4).
Em 14/2/2023, foram inquiridos o Ofendido, Sd LUCAS HENRIQUE DOS
SANTOS OLIVEIRA, e a testemunha arrolada pelo MPM, Cap GABRIEL VILLAR DA
COSTA. O representante do Parquet Castrense declarou estar satisfeito com a prova oral
produzida. A Defesa não arrolou testemunhas. Na sequência, o Acusado, ex-Sd WALACE
TELLES RIBEIRO, foi qualificado e interrogado (APM, Eventos 54; 55; 57; 58, Docs.
1/4).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM, Eventos 61;
64).
O Parquet Militar, em alegações escritas, reiterou o pedido de condenação do
Acusado pela prática do crime de ameaça, por entender provadas a autoria e a materialidade
(APM, Evento 68).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado
por atipicidade do delito de ameaça, tendo em vista que o ex-Sd TELLES, supostamente,
agiu movido por ciúmes, sem a real intenção de ofender o Sd DOS SANTOS, não havendo,
assim, justa causa para a sua condenação; alternativamente, em caso de condenação, ausentes
agravantes ou causas de aumento, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e pela
concessão da suspensão condicional da pena (APM, Evento 71).
Em 25/4/2023, na Sessão de Julgamento, o representante ministerial, em
alegações orais, retificou o pedido condenatório contido na denúncia e nas alegações escritas
e pleiteou a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, aduzindo a
inexistência de provas suficientes para a condenação. O Defensor Público Federal,
aquiescendo com os argumentos do Parquet Militar, reiterou as suas alegações escritas.
Findos os debates, o CPJ para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM condenou o
Apelante, por maioria (4 x 1), nos termos já relatados (APM, Eventos 86; 89; 90, Docs. 1/4).
Em 26/4/2023, a Sentença foi disponibilizada, tendo transitado em julgado para
o MPM em 16/5/2023 (APM, Eventos 89 e 104).
A DPU, tempestivamente, recorre da Sentença (APM, Evento 97, Doc. 1)
(Apelação, Evento 1, Doc. 1).
Em razões recursais, a Defesa alega que, segundo o entendimento dos
Tribunais, para fim de configuração do crime de ameaça, se exige o ânimo calmo e refletido
do agente, isto é, apenas é tida como idônea a ameaça proferida quando o agente estiver
plenamente consciente de suas ações e da ameaça perpetrada.
Nesse sentido, a DPU sustenta que, quando o agente pratica a ameaça em
momento de explosão de fúria, de cólera, com suas faculdades mentais comprometidas, sua
conduta não pode ser considerada típica, não fazendo jus à intervenção do Estado.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega a DPU que, no caso dos autos, a suposta ameaça proferida pelo ex-Sd
TELLES ocorreu, tão somente, por meio de palavras de raiva, por estar totalmente tomado
pelo ciúme de sua ex-namorada. Ressaltando que o Acusado, por ocasião de seu
interrogatório, afirmou que, de fato, enviou mensagens para o Ofendido, mas que nunca teve
a intenção de ameaçar-lhe ou de causar-lhe mal; que nunca ameaçou o Sd DOS SANTOS de
morte e que, ao mencionar as palavras “eco no tiro”, não quis dizer que era bom e não erraria,
mas sim que era “mais ou menos”. O Acusado afirmou que, na época dos fatos, não estava
muito bem e acabou escrevendo e falando coisas que não tinham nada a ver com a situação,
mas que nunca teve a intenção de fazer nada contra o Sd DOS SANTOS.
A DPU aduz que é possível verificar, nas mensagens trocadas, que o ex-Sd
TELLES, já no final das conversas, escreve: “e também eu não ia fazer nada mesmo”, frase
essa ignorada pela acusação e na sentença, a qual demonstra que ele não tinha a intenção de
causar nenhum mal ao Ofendido, e que este último tinha um elemento concreto para não se
sentir ameaçado; a respeito da suposta ameaça de matar o Ofendido por meio de uma terceira
pessoa de nome “Sabrina”, o próprio Ofendido, em interrogatório judicial, disse desconhecer
esse nome e nunca ter havido ameaça de envolvimento de terceiros, ficando comprovado que
o fato apontado pela acusação não existiu.
Nesse sentido, a DPU alega que a Sentença considera comprovada a ameaça,
somente com base interrogatório do Acusado em sede de inquérito, a qual não se confirma
em sede judicial, o que fere o devido processo legal.
Sustenta a Defesa que a “deep web”, suposto elemento caracterizador da
ameaça, não é mencionada pelo Sd DOS SANTOS em sede de IPM ou em Juízo. Ao
contrário, o ex-Sd TELLES esclareceu, em seu interrogatório no IPM, que a menção à “deep
web” se deu somente para dizer que ali havia informações sobre ele próprio, não havendo a
caracterização de ameaça, inclusive porque os documentos juntados ao IPM não mostram a
sequência da troca de mensagens entre o Acusado e o Ofendido.
A DPU sustenta que, segundo as alegações finais do MPM, o Cap GABRIEL,
encarregado das investigações, confirmou os fatos narrados na denúncia de que o Acusado
teria ameaçado, por diversas vezes, o Ofendido, pessoalmente e por meio de mensagens de
celular, mas que, em depoimento judicial, a mencionada testemunha disse não haver
presenciado nenhuma ameaça, mas somente lido as mensagens no celular; e que o Acusado,
no IPM, nunca disse ter feito ameaça presencial.
A DPU alega que o Cap GABRIEL afirma não ter visto “todos os trâmites de
mensagens realizadas desde o início que os soldados se conheceram” e não pode avaliar se
havia mensagens desconexas, ou se as mensagens que constam no IPM seriam as mensagens
“mostradas pelo soldado”, demonstrando o limitado poder de avaliação da testemunha acerca
das mensagens trocadas, enfraquecendo o valor probatório de seu depoimento.
A DPU alega que, de fato, o Ofendido afirmou várias vezes sentir-se ameaçado
e com receio de que o Acusado pudesse lhe fazer mal, mas que, além do estado de ânimo dos
Ofendidos, é preciso, também, analisar o estado de ânimo do suposto agressor; sendo
evidente que as mensagens não passaram de uma consequência do ciúme do ex-Sd TELLES,
razão pela qual estaria afastada a tipicidade do delito de ameaça, tendo em vista que o
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado, supostamente, a fez em momentos de exaltados ciúmes, sem intenção de,
realmente, praticar qualquer ato de agressão, não havendo justa causa para condenação penal,
sendo de rigor a absolvição do delito do art. 223, caput, do CPM.
Por fim, a DPU requer a reforma da Sentença para que o ex-Sd TELLES seja
absolvido das imputações (APM, Evento 97, Doc. 2) (Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Em contrarrazões, o MPM sustenta que no lapso decorrente entre as alegações
escritas e a sustentação oral, ainda permanecia certa dúvida acerca da potencialidade ofensiva
e do amoldamento das mensagens enviadas pelo telefone como ameaças concretas. Por tal
razão, no contexto das relações entre Ofendido e Acusado, até se poderia chegar à conclusão
pelo crime de ameaça, e isso norteou a exordial acusatória e, de certa forma, as alegações
escritas.
O MPM assevera, todavia, que não havendo provas testemunhais para fins de
condenação, em sustentação oral, movido pelo senso de justiça e com fulcro no princípio do
in dubio pro reo, retificou o pedido condenatório e requereu a absolvição do Acusado.
O MPM sustenta que, mesmo considerando as mensagens, não se poderia
afirmar que havia claramente uma ameaça de um mal maior, ressaltando que próprio Acusado
afirma nas mensagens que não iria fazer nada contra o Ofendido.
O MPM aduz que, embora o Ofendido tenha comparecido à delegacia para o
registro de um Boletim de Ocorrência, não levou seu sentimento de medo aos seus superiores
de forma mais firme e que os trechos desconexos, tais como “deep web”, “morte de careca” e
“eco no tiro”, não configurariam nenhuma ameaça de mal maior. Portanto, tais mensagens
não seriam claras, precisas e contundentes para se formular um decreto condenatório pelo
crime de ameaça.
O MPM ressalta que, no caso dos autos, o que se vê é um jovem descontente
com o fim de sua relação, com ciúmes de sua ex-namorada, por, talvez, estar se relacionando
com outro jovem colega de caserna.
Nesse sentido, assevera o MPM que, considerando os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da presunção de inocência e do direito penal mínimo a
condenação do Acusado mostrar-se-ia um tanto desproporcional, tendo em vista o teor e o
intento das mensagens de WhatsApp.
Assim, o Parquet das Armas pugna, ao final, pela reforma da decisão
condenatória formulada pelo Juízo a quo para que, com base, sobretudo, no princípio in
dubio pro reo, se faça justiça ao caso e sobrevenha um decreto absolutório com a
possibilidade da aplicação do direito administrativo militar pela Força (APM, Evento 102)
(Apelação, Evento 1, Doc. 5).
Por meio da Certidão de 16/5/2023, a Secretaria Judiciária deste Tribunal
consignou que nada consta com relação ao ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO (Apelação,
Evento 4).
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se no
sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido e provido, na forma das razões da DPU e
das contrarrazões apresentadas pelo MPM, reformando-se a Sentença, para absolver o
Apelante, em face da insuficiência de provas para caracterizar a prática do crime de ameaça
(Apelação, Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, a irresignação da Defesa não merece prosperar.
Segundo consta, o ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO teria ameaçado matar
com um tiro o Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, através de mensagens
trocadas via aplicativo WhatsApp, a partir de 21/7/2022, que deram ensejo à lavratura de
Boletim de Ocorrência em 16/8/2022, motivado por ciúmes de sua ex-namorada, a civil
MARIA FERNANDA BORGES AVELINO, que, à época, estava em um relacionamento
amoroso com o Ofendido. O desiderato criminoso anunciado seria praticado pelo próprio
Apelante ou por terceira pessoa chamada “Sabrina”, que já teria assassinado alguém de
codinome “Careca”.
Consta, ainda, da prefacial acusatória, que o ex-Sd TELLES teria intimidado o
Sd DOS SANTOS, sugerindo-lhe que acessasse a “deep web”, sabidamente local de prática
de crimes eletrônicos ou de divulgação de delitos.
O ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO foi processado, julgado e sentenciado
pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que,
por maioria (4 x 1), o condenou por ter ameaçado matar o Sd LUCAS HENRIQUE DOS
SANTOS OLIVEIRA, nos termos do art. 223, caput, do CPM:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
[...] (Grifo nosso.)
No entender deste Relator, acertada foi a decisão do Conselho Julgador, uma
vez que a autoria e a materialidade do crime de ameaça restaram comprovadas pelos
depoimentos do Ofendido, Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, pela
testemunha da Defesa, Cap GABRIEL VILLAR DA COSTA, e pelo próprio Réu, que
confessou a prática delitiva, bem como pela prova documental reunida nos autos do IPM e da
APM, tudo em consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre salientar que, do material probatório produzido na fase
instrutória, destacam-se os “prints” e as respectivas transcrições das mensagens trocadas
entre o ex-Sd TELLES e o Sd DOS SANTOS, via aplicativo “WhatsApp”, que embasaram a
lavratura do Boletim de Ocorrência e o oferecimento da denúncia, bem como os depoimentos
prestados por ambos em Juízo.
Destacam-se as transcrições das mensagens contidas no aplicativo “WhatsApp”
do celular de propriedade do Sd DOS SANTOS, que foram trocadas com o celular de
propriedade do ex-Sd TELLES (IPM, Evento 1, Doc. 6, fls. 33/34; Doc. 7, fls. 35/36; Doc. 8,
fls. 37/39; Doc. 9, fls. 40/41; Doc. 10, fls. 42/43; Doc. 11, fl. 44; Doc. 12, fls. 45/46; Doc. 13,
fls. 47/48):
“1. Imagem 1:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Bom dia SD dos Santos’
- Sd EP Dos Santos: ‘Bom dia’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Tá na compania?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Benzadeus q não’ ‘Pq?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Benza Deus mesmo’ ‘Pq a Maria tava na sua
casa ontem?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Pq sim’ ‘Qual o motivo de querer saber?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Nada não’
2. Imagem 2:
Transcrição:
- Sd EP Dos Santos: ‘Certeza? Não parece’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Outro dia a gente se vê’ ‘Só espero que ela
não saiba que você está falando comigo’
- Sd EP Dos Santos: ‘Pq não quer que eu tenha contato com ela?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘.’
- Sd EP Dos Santos: ‘É só falar pô’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘.’
- Sd EP Dos Santos: ‘kkk’ ‘Ok’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Dá risada mesmo’
- Sd EP Dos Santos: ‘Pq?’
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Imagem 3:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Espero que você não tenha encostado um
dedo nela’
- Sd EP Dos Santos: ‘Sério isso msm?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Só espero’ ‘Melhor já falar’
- Sd EP Dos Santos: ‘Me diz... Pra que esse ciúmes doentio?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Fds’ ‘Eu ia falar com ela hoje’ ‘E tu ainda
disse que não ia ficar no caminho’ ‘Se tá me tirando’
- Sd EP Dos Santos: ‘Eu e ela não podemos ser amigos?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Só espero que você não tenha encostado
nela’
- Sd EP Dos Santos: ‘Blz Talles...’
4. Imagem 4:
Transcrição:
- Sd EP Dos Santos: ‘Se quer isso’ ‘Ok... vou dar um jeito de sair do caminho então’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Melhor’ ‘Eu não tô muito calmo não’ ‘Se
quer conversar mais tarde?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Pode ser’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Mas me diga’ ‘Aconteceu algo?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Não Wallace, não aconteceu nada’ ‘Ok?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Tudo bem’
- Sd EP Dos Santos: ‘Isso posso te garantir’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Tudo bem’ ‘Cara eu acredito em você’
5. Imagem 5:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Por causa dos outros que a gente não tá
junto’ ‘E e por isso que eu tô com segue no olho’
- Sd EP Dos Santos: ‘Dos outros ou suam’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Dos outros’
- Sd EP Dos Santos: ‘Posso saber o que houve(‘ ‘?*’
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Muito grande a história’
- Sd EP Dos Santos: ‘Tenho tempo’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Vou falar só o final do final’
- Sd EP Dos Santos: ‘Ok’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Dia 12 dia dos namorados a gente ia se
encontrar’ ‘E um arrombado disse pra ela que eu estava jogando’
6. Imagem 6:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Não mais’
- Sd EP Dos Santos: ‘Que bom’ ‘Digo o msm’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Sou eco no tiro’
- Sd EP Dos Santos: ‘kkk’ ‘Dúvido’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Conhece o careca’ ‘?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Conheço man’ ‘É amigo do cabo mario’
- Proprietário de celular +55 12 98286 - 3583: ‘Não’ Não tô de piada não’
- Sd EP Dos Santos: ‘Ata’ ‘kk’ ‘Foi mal k’
7. Imagem 7:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Pq esse já tá morto’
- Sd EP Dos Santos: ‘Sei n’ ‘Oxi’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Vou parar’ ‘Desculpa’ ‘Hahah’
- Sd EP Dos Santos: ‘Sei n’ ‘Explica isso agr’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Já faz tempo’ ‘Agora não muda nada’
- Sd EP Dos Santos: ‘Como assim?’ ‘Isso foi oq?’
8. Imagem 8:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Tô de olho em você’
- Sd EP Dos Santos: ‘Tô vendo msm’ ‘Sabendo de tudo’ ‘E tu acha isso legal?’
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Não era nem pra tu ter iniciado algo com
ela’
- Sd EP Dos Santos: ‘E eu ia mesmo saber q isso envolvia você?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Agora sabe’
- Sd EP Dos Santos: ‘E oq quer q eu faça?’ ‘Eu me importo com ela, quero o bem dela’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Quer que eu diga?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Acha certo eu ter q sumir de perto dela porque ela não se sente mais
bem com você’ ‘Pode falar’
9. Imagem 9:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Mas pra você no caso acho que não vai ser
legal’
- Sd EP Dos Santos: ‘Ia me ameaçar dnv?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Não carai’
- Sd EP Dos Santos: ‘Rlx...muita gente sabe de você já’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Jahah’
- Sd EP Dos Santos: ‘Não por mim.. por incrível q pareça kk’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Rlx muita gente vai saber de muita coisa’
‘emotion’
- Sd EP Dos Santos: ‘Uau’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Até outro dia’
- Sd EP Dos Santos: ‘Blz’
10. Imagem 10:
Transcrição:
- Sd EP Dos Santos: ‘Depois quando estiver de boa na sua casa me avisa’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Ok’ ‘Já viu Civic Blindado’
- Sd EP Dos Santos: ‘Pq?’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Perguntando ue'
- Sd EP Dos Santos: ‘Não’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Tem um na garagem de casa’ ‘Te mostro’
‘Muito foda’
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Sd EP Dos Santos: ‘Daora’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Estou em QAP né’
- Sd EP Dos Santos: ‘Com certeza’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Quando eu chegar eu Mando mensagem’
- Sd EP Dos Santos: ‘Blz’
11. Imagem 11:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Eu também esperei esse tempo’ ‘Pra mim
fazer uns negócios particular e me deixar salvo de qualquer situação’ ‘Não é fácil né’
- Sd EP Dos Santos: ‘Fácil oq?’
12. Imagem 12:
Transcrição:
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Saber que alguém quer fazer BO contra a
gente’ ‘Temos que saber de tudo né’ ‘Até o momento eu tô salvo’ ‘Perante a lei’ ‘emotion’
- Sd EP Dos Santos: ‘Oia só’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Pra tu ver’ ‘E também não ia fazer nada
mesmo’ ‘Cheguei’ ‘Conhece a deep web?’
- Sd EP Dos Santos: ‘Sei’
- Proprietário do celular +55 12 98286 - 3583: ‘Sabe pra que ela serve né’
- Sd EP Dos Santos: ‘E o que tem ela?’” (Grifos nossos.)
No depoimento em Juízo, o Ofendido, Sd LUCAS HENRIQUE DOS
SANTOS OLIVEIRA, confirmou as ameaças. Declarou que o Apelante enviou-lhe uma
mensagem perguntando-lhe sobre o seu relacionamento com uma garota de nome MARIA;
por que estava com ela; que ele, Apelante, não achava isso certo; que não queria que eles
ficassem juntos “[...] senão vai acontecer tal coisa”. Afirmou que, em agosto de 2022,
mesmo mês em que registrou o BO com a ajuda do pessoal do quartel, foi com MARIA em
um show, na cidade de Caçapava, no qual o Apelante estava; que o Apelante queria conversar
com a MARIA, mas ela não quis; que ele, Ofendido, foi conversar com o Apelante e que esta
foi a primeira vez que o Apelante o ameaçou de morte pessoalmente, dizendo que queria
matá-lo; que o Apelante continuou a enviar-lhe mensagens; que, ao retornar do seu
período de férias, contou tudo para o pessoal do Exército, que lhe ajudou a fazer o
Boletim de Ocorrência; que, após o registro do BO, enquanto o Ofendido estava tirando
um dos serviços no posto, o Apelante apareceu várias vezes durante a noite naquele
mesmo dia, ameaçando-o novamente para que retirasse a “denúncia” porque ia dar
problema para ele; que, da última vez que o Apelante apareceu, ele passou na frente do
Ofendido e mostrou-lhe uma arma de brinquedo, segurando a arma na mão e dando
“tchau” com ela, “tipo se cuida”; que não se lembra o modelo do armamento que o Apelante
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

portava na oportunidade, mas que depois descobriram que era de brinquedo; que era uma
réplica bem parecida com uma real; que, se não se engana, era uma réplica de um revólver;
que esse teria sido o último episódio de ameaça (APM, Evento 58, Doc. 1).
Por sua vez, interrogado em Juízo, o Apelante declarou que a denúncia é
verdadeira; que ameaçou, por mensagens de aplicativo, o Sd DOS SANTOS em virtude
de um relacionamento amoroso que estaria tendo com a civil MARIA FERNANDA
BORGES AVELINO, com quem tivera uma relação afetiva anteriormente; que mandou
mensagens para o Ofendido, mas a intenção não era ameaçar o Sd DOS SANTOS ou fazer
algum mal para ele; que o Sd DOS SANTOS o conhecia e sabia que ele já tinha namorado a
MARIA e havia terminado o relacionamento; que não achou legal da parte do Ofendido se
aproximar de uma pessoa que ele sabia que tinha namorado com o Apelante; que o Apelante
só não queria que o Ofendido tivesse um relacionamento com a MARIA; que não se recorda
exatamente o que escreveu para o Sd DOS SANTOS porque apagou as mensagens; que não
ameaçou matar o Sd DOS SANTOS, nem por escrito nem verbalmente; que, quando
enviou as mensagens para o Ofendido, estava em um período do Exército que era perto de
campo, em que a cobrança é maior, e ele já não estava bem emocionalmente porque tinha
terminado o relacionamento, e por esse motivo falou um monte de bobagens para o
Ofendido; Perguntado por qual meio ameaçou matar o ofendido, pessoalmente ou
somente por telefone, respondeu que somente por telefone, por mensagem; afirmou que
pessoalmente não falou nada para o Ofendido; que não tem ciência das mensagens porque
não lembra e, como faz muito tempo, não as tem mais, pois apagou tudo; que confirma ter
dito os trechos transcritos da fase do IPM; que, quando conversou com o Ofendido,
disse a ele que “eu só queria ficar de boa”; que, no fim, os dois tinham uma amizade, o
Apelante terminou com a MARIA, o Ofendido foi lá em cima e ficou com a moça, o
Apelante ficou chateado pela conduta do Ofendido que o conhecia e por ter dado em cima de
uma pessoa que ele sabia que o Apelante tinha um relacionamento; que a menina não sabia
que o Apelante conhecia o Ofendido, então foi errado da parte do Ofendido; que o Ofendido
não namora mais com ela, e ele, Apelante, também não sabe mais da existência dela; que foi
orientado a sair do quartel para manter o máximo de distância possível e que inclusive já está
trabalhando em outro lugar; que até pensou em mudar para a casa da mãe em Taubaté, mas
que, com o trabalho dele aqui, ficaria ruim; e que não tem mais contato com o Ofendido
(APM, Evento 58, Docs. 3, 4).
No que tange ao argumento defensivo, não há que se falar em atipicidade da
conduta perpetrada pelo ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO, tendo em vista que o crime
de ameaça é formal, que se consuma quando o ofendido passa a ter ciência do injusto que lhe
fora prometido, desde que seja crível, e possui como objetos jurídicos a liberdade, a
tranquilidade, a paz interna e a autodeterminação psíquica, bastando, para sua configuração,
que tais condições restem abaladas, tal qual se verifica no caso sub examine.
Nesse sentido, Cesar de Assis[
1] considera que são elementos do crime de
ameaça a manifestação dolosa de causar à vitima um mal, atual ou futuro; que a ameaça seja
injusta e grave; e que o ameaçado dela tenha conhecimento.
O Sd LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA confirmou, em Juízo,
que se sentiu ameaçado pelo Réu e que a intimidação foi capaz de abalar sua tranquilidade e
sua sensação de segurança, tanto é que reportou os fatos aos seus escalões superiores e
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

registrou o Boletim de Ocorrência nº FB0491-1/2022, em 16/8/2022, junto à Polícia Civil do
Estado de São Paulo. Disso, resta claro que estão preenchidos todos os elementos para a
configuração do crime do art. 223 do CPM, por parte do Apelante.
A corroborar esse entendimento, cita-se o excerto da Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, in litteris:
“A tese defensiva de que o acusado fez as ameaças em momentos de exaltado ciúmes, sem
intenção de realmente ofender o suposto ofendido, não encontra respaldo nos elementos
probatórios encartados nos autos desta ação penal militar e do IPM, que dão conta
induvidosamente de o réu realmente ameaçou a vítima, em momentos distintos, com ânimo
calmo e refletido, inclusive confessando em interrogatório sua conduta criminosa, movido
pelo ciúme do relacionamento do colega de farda com sua ex-namorada.
Ademais, o elemento subjetivo do tipo do crime de ameaça é o dolo, vontade livre e
consciente de causar medo ao ofendido, sem que haja a intenção de que se produza certo
comportamento. A ira extremada, a exaltação pelo ciúme, não afasta o dolo da ameaça.
Nesse sentido leciona Cezar Roberto Bittencourt, vejamos:
‘[...] Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a
afirmação de que o homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por
isso apresenta maior potencialidade de intimidação. Pelo desequilíbrio que o estado colérico
pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro, os crimes de ameaça são praticados
nesses estados [...]’ (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2009, v. 2, p.
382 apud Círero Robson Coimbra e Neves Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar, Volume único, São Paulo, JusPodivm, 2021, p. 1301)
[...]
No caso sub examine, temos a alegação do Ministério Público Militar de que o acusado
ameaçou a vítima, Sd Santos, através de mensagens escritas via aplicativo Whatsapp, de lhe
matar com um tiro ou através de uma suposta ‘matadora’ a quem denominou ‘Sabrina’, tudo
de acordo com o teor das mensagens passadas pelo referido aplicativo, conduta que se amolda
perfeitamente à elementar ‘causar mal injusto e grave’, incidindo, assim, no crime de ameaça.
Com efeito, a Defesa não se desincumbiu do seu mister probatório.
Assim, não há dúvidas sobre o tom ameaçador utilizado pelo réu nas mensagens trocadas
pelo Whatsapp. Como visto, o próprio acusado explicou as expressões ameaçadoras
utilizadas em seu interrogatório na fase investigativa e naquela oportunidade afirmou que a
intenção era realmente causar medo à vítima.
O dolo da conduta criminosa do acusado, portanto, de ameaçar o Sd Lucas Henrique dos
Santos Oliveira de lhe causar mal injusto e grave, é inconteste.
Diante das circunstâncias fáticas e subjetivas do acusado, é certo que poderia ter agido de
modo diferente.
Desta feita, o dolo resta comprovado pela vontade dirigida a ameaçar o ofendido de lhe
causar mal injusto e grave, isto é, o réu ameaçou tirar a vida da vítima, causando-lhe
verdadeiro temor, fatos que atentaram diretamente contra a liberdade individual psíquica de
autodeterminação do colega de farda (art. 9º, II, ‘a’, do CPM).
Trata-se de crime formal cuja consumação ocorre com a efetiva ameaça, bastando para sua
configuração a intimidação ou geração de temor à vítima.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Nessa toada, forçoso reconhecer que o fato imputado é formal e materialmente típico,
antijurídico e do acusado era exigida conduta diversa, era penalmente imputável à época da
conduta delitiva e tinha potencial consciência da ilicitude dos seus atos. Logo, a conduta do
réu é culpável.
[...]
Enfim, o caso é mesmo de condenação.”. (Grifos nossos e no original.)
A intenção do Apelante de impor medo e de intimidar a vítima, mediante
ameaça de causar-lhe mal injusto, restou clara, não havendo dúvidas da tipicidade e da
antijuridicidade da conduta do Apelante. É certo que, sendo a ameaça um crime formal, não
se mostra necessária a produção de qualquer resultado naturalístico para que este se consume.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME
FORMAL. DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é formal e, por essa
razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico, senão aquele
necessário para que a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de causar temor,
inquietação ou sobressalto. 2. (...) 3. A ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou
mesmo o nervosismo e a ira extremada, não afastam o dolo da conduta. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001103-
66.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 15/10/2020. Data de Publicação: 05/11/2020.) (grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART 223 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. [...] DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Autoria e materialidade configuradas nos autos, inclusive, pelo
próprio Acusado durante seu Interrogatório. II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM
consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea para
intimidar. III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do delito. No
caso, o Réu quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando e intimidando a
vítima, configurando, assim, o dolo direto. IV. A jurisprudência é firme no sentido de que
basta o caráter intimidatório para a configuração do delito. V – [...] VI. A manutenção da
condenação se impõe, porquanto o fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VII. [...] VIII. Apelo desprovido. Decisão
unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 08/08/2019. Data de Publicação:
17/09/2019.) (grifos nossos.)
Assim, percebe-se que, nos contatos mantidos com o ex-Sd DOS SANTOS, o
ex-Sd TELLES agiu com o dolo de causar-lhe um mal injusto e grave, elemento volitivo
necessário para a configuração do crime de ameaça.
Verifica-se dos autos, na verdade, que as ameaças do Acusado à vítima foram
motivadas por ciúme, tendo em vista que o ex-Sd DOS SANTOS não lidou bem com o fim
do seu relacionamento afetivo, muito menos com o possível relacionamento de seu colega de
farda com a ex-namorada.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, com as devidas escusas ao entendimento posto no Parecer da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, entendo que a conduta do Acusado se mostra relevante
do ponto de vista penal, posto que não são poucos os casos de violências atrozes perpetradas
por homens que se recusam a aceitar o fim de relacionamentos amorosos, por jugarem-se
donos dos sentimentos, das escolhas e da vida de suas ex-namoradas ou companheiras.
No caso concreto, felizmente, não ocorreu nenhuma tragédia, mas entendo que
a conduta do Apelante não deve ser banalizada, como se fora natural ameaçar de morte
alguém pelo fato deste envolver-se em um relacionamento amoroso, consentido, com sua ex-
namorada.
Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado, confirmadas a
materialidade e a autoria do crime, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
impõe-se a manutenção da decisão vergastada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
defensivo, e de manter inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida, que condenou o Apelante, ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO, pela prática do
crime tipificado no art. 223, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360516v3 e do código CRC 09f3f3b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 22/4/2024, às 18:49:41
1. Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra./ 10 ed./Curitiba: Juruá, 2018, p.676.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360516 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000410-43.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: WALACE TELLES RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença do CPJ
para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 25/4/2023, por maioria (4x1), condenou o
ex-Sd WALACE TELLES RIBEIRO, como incurso nas sanções do crime tipificado no art.
223, caput, do CPM (ameaça), à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de apelar em
liberdade.
Da análise exauriente dos autos, não assiste razão à DPU, tampouco ao Órgão
Acusatório.
Prima facie, é imperioso destacar que, na Peça Acusatória, o Órgão ministerial
pretendeu a condenação do agente como incurso no art. 223 do Código Penal Militar,
considerando que ele teria proferido ameaças ao Sd EV LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
OLIVEIRA, tanto por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, como pela
verbalização em determinado evento artístico, em que a vítima e o réu se encontraram,
conforme depoimento judicial da vítima, que iria lhe matar, devido ao envolvimento com sua
ex-namorada. Para além, em outro episódio, por meio de simulacro de arma de fogo, no
interior da OM em que serviam, o agente houvera acenado com a suposta arma em sua mão,
na explícita tentativa de intimidar o ofendido.
Nesse contexto, a análise acurada dos autos demonstra que o Órgão ministerial
comprovou satisfatoriamente, com a certeza que exige o édito condenatório pretendido, ter o
réu proferido as ameaças contra o ofendido no intuito de constrangê-lo a finalizar a relação
com sua ex-namorada, movido por ciúmes.
Em que pese o representante do Parquet Milicien ter, em Sustentação Oral e nas
Contrarrazões da Apelação, bem como no Parecer da PGJM, pugnado pela absolvição do
agente, tendo em vista ter a dinâmica dos fatos demonstrando apenas um desentendimento
entre colegas da caserna, melhor sorte deve ter a exegese do delito em testilha, bem como da
realidade fática do feito.
O pedido de absolvição da DPU fulcrou-se no art. 439, alínea “e”, do CPPM. A
Defesa Pública apoiou-se no entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, no que
concerne à configuração do crime de ameaça, que exige o ânimo calmo e refletido do agente,
sendo idônea a ameaça proferida quando o agente estiver plenamente consciente de suas
ações e da ameaça perpetrada.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, sustentou que, a contragolpe, quando o agente pratica a ameaça
em momento de explosão, de fúria, de cólera, com suas faculdades mentais comprometidas,
sua conduta não pode ser considerada típica. In casu, a suposta ameaça ocorreu, tão somente,
por meio de palavras de raiva, por estar tomado o réu pelo ciúme de sua ex-namorada.
Entretanto, o agente, por ocasião de seu interrogatório na instrução criminal,
afirmou que, de fato, enviou mensagens para o ofendido, e, mesmo não asseverando sua
intenção de ameaçar-lhe ou de causar-lhe mal, nítido está, a partir da análise das referidas
missivas juntadas aos autos, o elemento subjetivo doloso do réu em ameaçar a vítima.
Nesse conspecto, ao ser indagado pelo Juiz Federal de primeira instância, o
apelante asseverou que a expressão “eco no tiro”, embora não quisesse afirmar que era bom
no manuseio de armamento, insinuou, sorrindo, que era “mais ou menos” habilidoso com o
equipamento, pelo que foi repreendido pelo magistrado, o que descortina que a referida
expressão enviada ao ofendido não possuía outra função que não fosse ameaçar o ofendido de
morte.
Ainda, é imperioso observar que, mesmo afirmando ao final das várias
mensagens enviadas à vítima que “e também eu não ia fazer nada mesmo”, a referida
assertiva não tem o condão de anular a cadeia probatória anterior. Possível é o
arrependimento do agente após todo o temor ardilosamente provocado ao ofendido, no
entanto, o delito já houvera sido consumado.
Ademais, em delitos desse jaez, é indispensável que o ofendido sinta-se
efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz
de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja:
“(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo
destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de
segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal
(...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2014.
Forense. Rio de Janeiro. p. 342).
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018).
Relator: Ministro Ten Brig Cleonilson Nicácio Silva. (...) A prática delituosa
descrita no art. 223 do CPM tem por conduta nuclear ameaçar, ou seja,
procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone,
ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer, sendo indispensável
para a configuração do delito que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mau lhe pode acontecer (...)” (Grifo nosso).
Destaque-se que o ofendido teve fundado receio de que sua vida poderia ter
sido ceifada pelo apelante. Tanto é que procurou seus superiores hierárquicos no âmbito do
Comando do 12º Brigada de Infantaria Leve de Caçapava/SP para relatar a situação
vivenciada, pelo que foi corretamente aconselhado a representar o réu, o que deflagrou a
portaria de instauração do Inquérito Policial Militar naquela OM, que obteve como conclusão
a consumação do delito inserto na Denúncia.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da suposta ameaça de matar o ofendido por meio de uma terceira
pessoa de nome “Sabrina”, o ofendido, em interrogatório judicial, declarou desconhecer esse
nome e que não houvera sido ameaçado por terceiros em nome do apelante. No entanto,
inconclusiva está a afirmação do réu em seu interrogatório, ao ser inquirido pelo Juiz Federal
da JMU, uma vez que afirmou que “Sabrina” e “Careca” eram nomes que faziam parte de
uma “piada interna” com outro militar, e que direcionou a referida mensagem à vítima sem
motivo aparente, já que enviou, segundo declarou, diferentes mensagens ao ofendido sem
contexto porque passava por uma má fase.
Ademais, a DPU alegou que a Sentença vergastada considerou comprovada a
ameaça somente com base no interrogatório do acusado em sede do inquérito, o qual não se
confirmou em juízo, ferindo o devido processo legal. Sustentou que a deep web, suposto
elemento caracterizador da ameaça, não foi mencionada pelo Sd Dos Santos no IPM ou
durante a instrução. Ao contrário, o ex-Sd TELLES esclareceu, em seu depoimento na fase
inquisitorial, que a menção à deep web se deu somente para dizer que ali havia informações
sobre ele próprio, não havendo a caracterização do delito. Ainda, que os documentos juntados
ao IPM não evidenciaram a sequência da troca de mensagens entre o acusado e o ofendido.
No entanto, é de conhecimento empírico e irrefutável que a deep web se trata de
ambiente virtual ligado ao cometimento de práticas ilícitas, a exemplo da comercialização
virtual de drogas, do contrabando, da preparação de crimes sexuais, do terrorismo e, muitas
vezes, da contratação de assassinos, como quis imprimir o réu ao fazer a referida alusão,
causando o temor do ofendido. Incontestável, pois, está a consumação da ameaça de morte.
Para além, a testemunha ministerial, o Cap Gabriel, encarregado do IPM,
confirmou os fatos narrados na Denúncia de que o acusado teria ameaçado, por diversas
vezes, o ofendido, pessoalmente, e por meio de mensagens de celular, conclusão que chegou
após ter lido as mensagens enviadas e acostadas na investigação.
Na mesma senda, não vislumbro justeza na alegação da DPU de que o estado de
ânimo do suposto agressor, embora deva ser observado, evidenciou que as mensagens não
passaram de meras atitudes causadas por ciúmes, razão pela qual estaria afastada a tipicidade
do delito de ameaça, pois o réu, supostamente, não teria intenção de agredir a vítima, não
havendo justa causa para condenação penal.
Notório, no entanto, observar que o ciúme é um dos maiores ensejadores de
crimes passionais, não devendo ser aqui desconsiderado.
A principal característica diferenciadora do crime passional dos demais delitos é
a relação afetiva que pode existir entre as partes, como um forte vínculo emocional entre os
envolvidos em um relacionamento. Na maioria das vezes, o crime passional é motivado por
uma forte emoção, que tem o poder de provocar no autor um sentimento de paixão doentia.
Se não se sentir correspondido ou reconhecido no relacionamento, a pessoa pode desenvolver
um comportamento dominador, possessivo e agressivo, podendo ter como consequências
ameaças, e, num patamar mais elevado, agressões físicas, estupros e até mesmo homicídios.
Nesse norte, a norma penal incriminadora inserta na Denúncia estabelece:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Acerca do delito, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador, segundo
o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp.
440/442):
“(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito
pretende somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito
anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico,
econômico ou moral (...)”.
Para a configuração do tipo penal em comento, há necessidade do anúncio de
mal injusto ao ofendido, o que se pode confirmar por “(...) palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico (...)” (Damásio de Jesus. Código Penal Anotado. 2012. 21ª
ed. Saraiva. São Paulo. p. 608). Ainda, “(...) São meios de realização da ameaça: (...) por
palavra (verbal), o agente afirmar que vai matar a vítima (...)” (Enio Luiz Rossetto. Código
Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722).
Nesse contexto, ainda que o Parquet Castrense tenha requerido a absolvição do
agente, e que muito embora o ex-Sd TELLES em depoimento judicial tenha negado que as
mensagens e os dizeres ameaçadores teriam o condão de causar medo no ofendido, as
demais provas produzidas na instrução processual e na fase inquisitorial atestaram o
contrário.
Acorde a jurisprudência do Pretório Excelso, pacífico está o entendimento de
que “(...) é válida a prova feita na fase do Inquérito Policial, quando não infirmada por
outros elementos colhidos na fase judicial (...)” (Habeas Corpus nº 114-592, Relator:
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/3/2013).
A despeito dos argumentos ministeriais, o apelante confessou em parte os fatos
a ele imputados na Exordial, admitindo que teria encaminhado mensagens inconvenientes à
vítima por meio de aplicativo de celular, tudo motivado por ciúmes do envolvimento do
ofendido com a civil Maria, sua ex-namorada. Declarou ainda que a sua intenção não era
ameaçar ou causar algum mal injusto ou grave ao ofendido, mas apenas demonstrar que não
aprovava o relacionamento dele com a sua ex-namorada. No entanto, o tom ameaçador das
mensagens enviadas pelo agente teve o condão de causar temor à vítima, ao ponto dela ter
realizado o Boletim de Ocorrência nº FB 0491/2022, da Delegacia Eletrônica 3, lavrado em
16/8/2022, às 16h41min (evento 1, doc. 1, págs. 4/6 do IPM).
Nesse contexto, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao réu,
devendo ser mantido o Decreto condenatório.
Vale dizer, portanto, que são irretocáveis os fundamentos expendidos no
Decisum de primeiro grau, cujo teor adoto como razões adicionais de decidir:
“(...) Ao final da instrução processual restaram devidamente comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, quanto à materialidade delitiva do crime de ameaça
encontramos o Relatório de Transcrição das mensagens contidas no aplicativo
Whatsapp do celular da vítima, número +55 12 99771-9439, trocadas com o
aplicativo do celular do acusado, número +55 12 98286-3583 (evento 1, doc. 6-
13 do IPM). Ademais, os depoimentos prestados tanto na fase investigativa
quanto na fase judicial também comprovaram a materialidade e autoria
delitivas.
Ouvido no IPM, o acusado reconheceu as mensagens contidas no Relatório
de Transcrição, bem como confirmou que ameaçou o ofendido. Naquela
ocasião, indagado se ameaçou dar um tiro no Sd Santos ou se prometeu
matálo, respondeu que “falou pelo celular” e afirmou que a “ideia era
colocar medo”. Além disso, afirmou que “mandou mensagem para ele, pois ele
estava em relacionamento com a senhora Maria Fernanda com os seguintes
dizeres ‘que iria pegar ele’ (...) que tinha a intenção de bater no ofendido”.
Questionado sobre qual era a intenção da mensagem “sou eco no tiro”, disse
que “tinha a intenção de colocar medo nele e que estava ‘pilhado’ com o
acionamento da PE” (evento 1, doc. 14, pp. 3-5 do IPM).
Interrogado novamente na fase investigativa, questionado sobre o que queria
dizer com a menção “eco no tiro”, respondeu que “é bom no tiro”. Indagado
sobre quem é o “careca”, mencionado no conteúdo das mensagens enviadas à
vítima, disse que “careca” havia sido morto pela namorada Sabrina, amiga do
acusado. Assim, questionado por qual motivo comentou sobre o “careca", haja
vista que nas conversas é possível notar que o ofendido não conhecia o
“careca" e não se tratava de uma piada interna, respondeu que “iria chamar a
Sabrina Vieira”, pois queria “causar medo”. Por fim, indagado por qual meio
ameaçou matar o ofendido, pessoalmente ou somente por telefone, disse que
“por telefone, por mensagem” (evento 1, doc. 24, pp. 1-2 do IPM). (...)”.
(Grifos nossos.)
Por derradeiro, em análise às Contrarrazões do MPM, que pugnaram,
corroborando o pleito defensivo, pela absolvição do recorrente, no qual indaga: “Será que em
termos de coleguismo e ética o ofendido deveria ter passado a namorar a ex-namorada de
um colega de caserna em tão pouco tempo do desfecho do relacionamento?”, acredito se
tratar de questão absolutamente atécnica e descabível, a ser destacada pelo órgão legalmente
imbuído da titularidade da ação penal e da fiscalização da lei. O múnus público de defesa dos
jurisdicionados, em especial das vítimas, não pode ser exercido tendo por base a ausência de
bom senso e da técnica jurídica, reverberando aqui, por parte do representante do Órgão
Acusatório, juízo de valor ao agir do ofendido incongruente à agressão por ele sofrida.
Por tais razões, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
Defensoria Pública da União, para, mantendo a condenação do réu, conservar íntegros, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, os alicerces da Sentença a quo.

Brasília, 14 de março de 2024.
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360322v2 e do código
CRC 8f0496a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/4/2024, às 18:12:50
7000410-43.2023.7.00.0000
40001360322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR